Tribunal: TJPA
Processo: 0807609-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807609-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ, JOAO MARQUES TOSCANO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDENCIAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. QUESTIONAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO. MANTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 31 de março de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a hipótese do art. 1.021 do CPC.

Consta dos autos que o autor se encontra em tratamento fora de domicílio em Belém, pois realizou transplante de rim no mês de fevereiro de 2012 e, em razão de seu grave estado de saúde, precisaria ser submetido a tratamento contínuo, com a realização de consultas e exames mensais no município de Belém, ressaltando que o tratamento de que necessita não é realizado em Altamira.

Relata que o Juízo
a quo
deferiu liminar no sentido de determinar ao Estado do Pará e ao Município de Porto de Moz que providenciem, no prazo de 24 horas, a inclusão do requerente no programa de Tratamento Fora de Domicílio, garantindo-lhe toda a assistência legal necessária para que possa se deslocar até o local onde está realizando o seu tratamento médico-hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20.000,00 (vinte mil reais).

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, com devido fundamento no art. 932, VII, do CPC, c/c art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA, por estar manifestamente em desacordo com o entendimento jurisprudencial dominante desta Corte.

O agravante, inconformado com a decisão proferida, argumenta que a diretiva não guarda similitude com o acórdão exarado no RE855178 RG (TEMA 793) do c. STF, a fim de que se dê provimento ao Agravo Interno e, por conseguinte, o Agravo de Instrumento do Estado do Pará, para excluí-lo da obrigação de custear o tratamento de saúde do Agravado, nos termos da lei.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante no ID 2688659.

É o relatório.

Belém, 12 de março de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática proferida, porque devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

No ponto concernente à ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda, tendo em mira a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem saúde.

Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no recurso extraordinário nº855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC,
in verbis
:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento inicial, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de fragmentos do Tema 793 do STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda, não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Assim, não se acolhe a suscitação de ilegitimidade. Logo, qualquer um desses entes tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Logo, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde,

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se há obrigatoriedade do Ente Estatal e Municipal prestar assistência saúde integral a pessoa com hipossuficiência de recursos, incluindo assim, Tratamento Fora do Domicílio - TFD, com a realização do procedimento de laringectomia e tratamento oncológico, conforme prescrição médica.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de perda do objeto. Não há que se falar em perda de objeto do mandado de segurança, pois o pedido não diz respeito apenas a internação e, realização do procedimento cirúrgico necessário, mas, também, que as autoridades coatoras promovam tratamento oncológico e acompanhamento médico adequado ao restabelecimento da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento.

5. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da internação, através de Tratamento Fora do Domicílio - TDF, com a realização do procedimento de laringectomia e tratamento oncológico e, que o paciente não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico.

6. Segurança concedida.

7. À unanimidade.

(2017.04064120-66, 181.054, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-09-27)

Diante disso, fica clara a impossibilidade de omissão do Estado quanto sua responsabilidade na garantia do direito à saúde pela alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que é consolidado nos Tribunais, como bem demonstrado, a solidariedade daquele.

Dessa maneira, os entes devem assegurar efetividade ao direito fundamental, fornecendo tratamento adequado e essencial para a salvaguarda do bem maior tutelado pelo ordenamento, a vida, sobrepondo-se, caso se prove necessário, às previsões do Protocolo do SUS.

Acerca da concessão de tutela antecipada, reitero que foram cumpridos os requisitos, dispostos no art. 300 do CPC, para o deferimento da medida, tendo em mira a comprovação da probabilidade do direito e risco de dano por meio de laudo médico, o qual demonstra a essencialidade de tratamento adequado para a promoção da melhora do paciente.

Por esse motivo, considerando que o direito constitucional à saúde se concretiza, dentre os meios existentes, a partir de recomendação médica, a qual demonstra inequivocamente o caráter urgente da situação fática apresentada, restando, portanto, infrutífero o pedido de reforma da medida combatida.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de março de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2021